Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739473-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ANTONIO VELHO MACHADO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator